Tribunal: STF
Processo: RE 189575
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Tributário. Contribuição Social.
Constitucionalidade do art. 2º, da Lei 7856/89. Cobrança, a partir
do exercício de 1990, da alíquota de 10% (dez por cento). Orientação
firmada pelo Plenário do STF (RE 197.790-3 e RE 181.664-3). Recurso
conhecido e provido.